Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. AUSÊNCIA. OPORTUNIZADA A CORREÇÃO DO VÍCIO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. REGRA DESCUMPRIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÃO COMERCIAL PARCIALMENTE CANCELADA. ENTREGA DE PARTE DA MERCADORIA COM VÍCIO DO PRODUTO. NOTA FISCAL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CORRELAÇÃO LÓGICA ENTRE O DEFEITO PARCIAL DO PRODUTO E OS VALORES PAGOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO CABÍVEL. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Embora intimado a sanar a irregularidade, a recorrente limitou-se a juntar comprovante com o recolhimento simples. Recurso da ré não conhecido.
2. Os prejuízos decorrentes da malsucedida compra de produtos alimentícios (carnes) realizada pela autora, somente poderia ser passível de indenização caso se demonstrasse o nexo de causalidade entre as despesas correspondentes e a mercadoria estragada, o que não foi identificada no caso. De fato, carecem os autos de elementos de convencimento mínimos e hábeis a permitir correlacionar o valor indicado pela atora e a quantidade imprópria para consumo por ela adquirida.
3. A indenização por danos morais deve ser arbitrada com proporcionalidade à gravidade e consequências do ilícito, observando-se a capacidade econômica das partes envolvidas e os propósitos compensador, punitivo e preventivo.
4. Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se cabível e justa a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto, como a restrição ao crédito, o fato da dívida inexistir, o escopo punitivo e pedagógico da reparação e a capacidade econômica das partes envolvidas, para que a quantia não seja módica ou exorbitante.
5. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.